Tribunal: TJSP
Processo: 1008052-77.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Revisional – Insurgência recursal – Pretensão ao reconhecimento de nulidade da cobrança de tarifa relativa à parcela premiável – Vedação do reconhecimento da abusividade de cláusulas de contratos bancários ex officio – Inteligência da Súmula 381 do STJ – Inovação em grau recursal – Pretensão não formulada na petição inicial – Descabimento – Ofensa ao artigo 1.013 CPC – Recurso não

Ementa:
Revisional – Insurgência recursal – Pretensão ao reconhecimento de nulidade da cobrança de tarifa relativa à parcela premiável – Vedação do reconhecimento da abusividade de cláusulas de contratos bancários ex officio – Inteligência da Súmula 381 do STJ – Inovação em grau recursal – Pretensão não formulada na petição inicial – Descabimento – Ofensa ao artigo 1.013 CPC – Recurso não conhecido, neste tocante.
Revisional – Contrato de financiamento de veículo – Crédito Direto ao Consumidor – Aplicação das Medidas Provisórias no 1.963/2000 e 2.170-36/2001 – Inconstitucionalidade das normas em comento – Não reconhecimento – Capitalização de juros – Possibilidade – Recurso repetitivo – Artigo 1.036 do CPC – Pactuação expressa – Juros – Limite de incidência – Inexistência – Inaplicabilidade dos artigos 591 c/c 406 do Código Civil.
Tarifas – Tarifa de Cadastro (TC) e Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) – Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp no 1.251.331-RS (Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28/08/2013, STJ), na forma do artigo 1036 do CPC – Ilegalidade – Não reconhecimento - Tarifa de registro de contrato e tarifa de avaliação de bem – Adoção de teses fixadas no julgamento do Tema 958 (REsp no 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018), na forma do artigo 1.036 do CPC – Tarifa de avaliação de bem – Prova nos autos da efetiva prestação de serviço – Abusividade da cobrança – Não reconhecimento – Tarifa de registro de contrato – Comprovação do serviço prestado – Abusividade – Inexistência – Pretensão afastada - Ônus que cabia ao réu, do qual se desincumbiu (artigo 373, II do CPC) - Seguro – Abusividade – Reconhecimento – Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP, Tema 972, na forma do artigo 1.036 do CPC – Opção de escolha de seguradora – Ausência de demonstração – Ônus do réu (artigo 373, II do CPC) – Não atendimento – Cobrança indevida – Devolução na forma simples, com incidência da correção monetária da data da cobrança indevida e de juros de mora a partir da citação, à taxa de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil) – Compensação (crédito e débito de igual natureza) – Possibilidade – Artigo 368 do Código Civil – Repetição em dobro – Artigos 42 do CDC e 940 do Código Civil – Requisitos – Má-fé – Inocorrência – Não comprovado dolo ou malícia do credor – Observância da Súmula 159 do STF – Sucumbência preponderante da autora – Aplicação do artigo 86, parágrafo único do CPC.
Recurso conhecido em parte e provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008052-77.2020.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante LEILZA
QUEIROZ DOS SANTOS CORREIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
PAN S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008052-77.2020.8.26.0224 -Voto no 38832
2
Apelação Cível no 1008052-77.2020.8.26.0224
Apelante
Leilza Queiroz dos Santos Correia (AJG)
Apelado
Banco Pan S.A.
Comarca
Guarulhos 3a Vara Cível
Voto no 38832
Revisional

Insurgência
recursal

Pretensão
ao
reconhecimento de nulidade da cobrança de tarifa relativa à
parcela
premiável

Vedação
do
reconhecimento
da
abusividade de cláusulas de contratos bancários ex officio
Inteligência da Súmula 381 do STJ
Inovação em grau
recursal
Pretensão não formulada na petição inicial

Descabimento Ofensa ao artigo 1.013 CPC Recurso não
conhecido, neste tocante.
Revisional Contrato de financiamento de veículo Crédito
Direto ao Consumidor Aplicação das Medidas Provisórias no
1.963/2000 e 2.170-36/2001
Inconstitucionalidade das
normas em comento Não reconhecimento Capitalização de
juros Possibilidade Recurso repetitivo Artigo 1.036 do
CPC Pactuação expressa Juros Limite de incidência
Inexistência Inaplicabilidade dos artigos 591 c/c 406 do
Código Civil.
Tarifas Tarifa de Cadastro (TC) e Imposto sobre Operações
Financeiras e de Crédito (IOF) Adoção de teses fixadas no
julgamento do REsp no 1.251.331-RS (Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, j. 28/08/2013, STJ), na forma do artigo 1036 do CPC
Ilegalidade Não reconhecimento - Tarifa de registro de
contrato e tarifa de avaliação de bem – Adoção de teses fixadas
no julgamento do Tema 958 (REsp no 1578553/SP, Rel.
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado
em 28/11/2018, DJe 06/12/2018), na forma do artigo 1.036 do
CPC Tarifa de avaliação de bem Prova nos autos da efetiva
prestação de serviço
Abusividade da cobrança
Não
reconhecimento

Tarifa
de
registro
de
contrato

Comprovação do serviço prestado Abusividade Inexistência
Pretensão afastada - Ônus que cabia ao réu, do qual se
desincumbiu (artigo 373, II do CPC) - Seguro Abusividade
Reconhecimento Adoção de teses fixadas no julgamento do
REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP, Tema 972, na forma
do artigo 1.036 do CPC Opção de escolha de seguradora
Ausência de demonstração Ônus do réu (artigo 373, II do
CPC) Não atendimento Cobrança indevida Devolução na
forma simples, com incidência da correção monetária da data
da cobrança indevida e de juros de mora a partir da citação, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008052-77.2020.8.26.0224 -Voto no 38832
3
taxa de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil)

Compensação (crédito e débito de igual natureza)

Possibilidade Artigo 368 do Código Civil Repetição em
dobro Artigos 42 do CDC e 940 do Código Civil Requisitos
Má-fé Inocorrência Não comprovado dolo ou malícia do
credor Observância da Súmula 159 do STF Sucumbência
preponderante da autora Aplicação do artigo 86, parágrafo
único do CPC.
Recurso conhecido em parte e provido em parte.
Vistos,
A r. sentença de fls. 129/137 julgou improcedente a ação
revisional, e pela sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 20% do valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, devendo ser observado o
disposto no artigo 98, § 3o, do CPC.
Apela o autor, buscando o ajustamento do julgado sob o
fundamento de que não pode subsistir o r. decisum tal como proferido, sem atenção aos
documentos encartados aos autos, os quais deveriam receber análise mais acurada.
Afirma que existem elementos suficientes para a procedência da ação. Defende o
reconhecimento da abusividade e consequente afastamento da cobrança das tarifas de
cadastro, avaliação do bem, registro do contrato, parcela premiável, seguro de proteção
financeira, bem como do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito).
Sustenta ainda a abusividade da taxa de juros, aduzindo estar comprovada a prática de
anatocismo no contrato entabulado entre as partes, com capitalização de juros não
pactuada de forma expressa (fls. 139/146).
Processado e respondido o recurso (fls. 149/162) vieram
os autos a esta Instância, e após a essa Câmara.
É o relatório.
De
início,
cumpre
consignar
que
não
merece
conhecimento a pretensão recursal do autor relativa ao afastamento da cobrança da
tarifa relativa à parcela premiável, porquanto não formulada oportunamente na petição
inicial, tratando-se, assim, de inovação em grau recursal, o que não se admite, em
ofensa ao art. 1.013 do CPC.
Registre-se, nesse sentido, que a extensão do efeito
devolutivo da apelação é determinada pelos lindes da impugnação (“tantum devolutum
quantum apellatum”), de modo que não é franqueado à parte formular pleito genérico
concernente à ilegalidade de encargos bancários, a fim de que possa obter,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008052-77.2020.8.26.0224 -Voto no 38832
4
automaticamente, ampla revisão da contratação realizada. Incumbe à parte, como
imperativo de seu interesse, que formule impugnação específica dos valores que reputa
ilícitos na contratação, sob pena de incidência da Súmula no. 381, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, que prevê: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador
conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.
A respeito, confira-se o julgado proferido por este
Tribunal de Justiça: “AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CHEQUE ESPECIAL
PLUS - Código de Defesa do Consumidor inaplicável à espécie, por se tratar de relação
de insumo - Situação, no entanto, que não impede o afastamento de cláusulas abusivas e
a revisão do contrato - Juros remuneratórios - Ausência de limitação - Contrato com
taxa predeterminada, devendo ser mantida - Capitalização mensal de juros -
Possibilidade de sua cobrança, desde que contratada - Inteligência do artigo 28, § 1o, I,
da Lei no 10.931/04 - Hipótese em que a capitalização de juros foi expressamente
pactuada - Cobrança autorizada Pleito genérico de afastamento de “tarifas não
previstas” e “débitos não justificados” Descabimento - Extensão do efeito devolutivo
determinado pelos limites da impugnação - Impossibilidade de afastamento, de ofício,
de encargos bancários abusivos - Súmula no. 381, do C. Superior Tribunal de Justiça -
Sentença mantida - Recurso conhecido, em parte, e improvido.” (Apelação no 1000453-
96.2015.8.26.0698, Rel. Des. Mario de Oliveira, j. 05.07.2017).
Por isso, a análise da legalidade da aludida tarifa relativa à
parcela premiável não apenas viola o teor da Súmula 381 do C. STJ, como também
evidencia inaceitável inovação em grau recursal, em ofensa ao art. 1.013 do CPC, razão
pela qual o recurso não comporta conhecimento, neste tocante.
A controvérsia cinge-se, portanto, exclusivamente, na
análise da legalidade da cobrança de juros supostamente capitalizados de forma
indevida, da taxa de juros, além das tarifas de cadastro, de registro do contrato, de
avaliação do bem, do seguro de proteção financeira, bem como do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF).
Com razão em parte o apelo.
É fato o vínculo contratual, e incidentes as regras do CDC,
que, no entanto, não implicam, por si só, em que as cláusulas predispostas sejam
abusivas, até porque no caso, verifica-se que o contrato de cédula de crédito bancário
para financiamento de veículo foi firmado com a instituição financeira (ré), no valor
total de R$ 19.350,79, para pagamento mediante 48 parcelas de R$ 733,05 (fls. 29 e fls.
83/87).
No que se refere ao princípio contido no art. 192, § 3o da
Constituição Federal, que trata da limitação dos juros reais de 12% ao ano, esta norma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008052-77.2020.8.26.0224 -Voto no 38832
5
nunca foi regulamentada, acabando por ser revogada pela EC no 40/2003 e disso trata a
Súmula 648 do STF. Daí porque os juros remuneratórios não devem ser limitados a
12% ao ano.
Em última análise, não cabe ao Poder Judiciário limitar o
lucro bancário. Neste sentido: “Orientação 1
Juros Remuneratórios: a) As
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios
estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c)
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as
disposições do art.591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de
juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada
art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto.” (REsp no 1.061.530/SC, Rel. Min. Nancy
Andrighi, 2a Seção do C. STJ, j. 22/10/2008).
No que tange à possibilidade da capitalização dos juros,
referida matéria está pacificada pelo C. STJ, vez que consolidou as seguintes teses: i) É
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; ii) "A
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara, sendo que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada.
Nesse sentido, o julgamento do REsp no 973.827/RS,
submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos do art. 1036 do CPC (art. 543-C do
CPC). Veja-se: “Civil e processual. Recurso Especial Repetitivo. Ações revisional e de
busca e apreensão convertida em depósito. Contrato de financiamento com garantia de
alienação fiduciária. Capitalização de juros. Juros compostos. Decreto 22.626/1933
Medida provisória 2.170-36/2001. Comissão de permanência. Mora. Caracterização.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em
intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde
que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e
já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não
pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por
outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros
simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de
estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros,
mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é
proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: 1)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008052-77.2020.8.26.0224 -Voto no 38832
6
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em
contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada." 2) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada.” (REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Rel. p/
acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção do C. STJ, j. 08/08/2012).
Por outro lado, não se cogite falar em
inconstitucionalidade das Medidas Provisórias nos 1.963/2000 e 2.170-36/2001, embora
não se olvide que a constitucionalidade do art. 5o das referidas medidas provisórias é
objeto de análise da ADI no 2.316-1 junto ao Supremo Tribunal Federal, já se suscitou o
incidente de inconstitucionalidade no 0128514-88.2011.8.26.0000 ao Órgão Especial
deste E. Tribunal, em obediência ao disposto no art. 97 da CF c/c Súmula Vinculante no
10 do C. STF, tendo referido órgão julgado em 24/08/2011, por votação unânime, pela
rejeição do incidente em questão, nos seguintes termos: “Incidente de
inconstitucionalidade. Medida provisória n° 1.963-17/2000, reeditada pela Medida
provisória n° 2.170/2001, capitalização de juros em contrato de mútuo bancário,
celebrado a partir de 31 de março de 2000. Possibilidade. Contrato de mútuo bancário,
não se aplica o artigo 591 do código civil, prevalece a regra especial da Medida
provisória n° 2.170/2001. Precedentes do STJ. Arguição desacolhida, compatibilidade
da lei com o ordenamento fundante.”
Com efeito, na realidade, pode o Banco cobrar juros
capitalizados, e até mesmo, taxas acima das normas autorizadas pela Lei no 4.595/64 e
Decreto no 22.626/33 (Súmula 596, do STF).
Por tais motivos, não demonstrada que a diferença entre a
taxa de juros contratada e a média de mercado ensejou suposta situação de desvantagem
exagerada, não se mostra possível o reconhecimento de abusividades como a
onerosidade excessiva ou a ocorrência de “spread” abusivo.
Por sua vez, a previsão da taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal está suficientemente comprovada no quadro “Dados do
Financiamento”, sendo as taxas de juros mensal e anual: 2,77% ao mês e 38,73% ao
ano; com custo efetivo total (CET): 3,62% ao mês e 54,17% ao ano (fls. 83), o que é o
bastante para considerar válida a pactuação e a consequente exigibilidade de tais juros,
inclusive na forma capitalizada.
Por outro lado, sobre a cobrança da TC (Tarifa de
Cadastro) e do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito), o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, no julgado (REsp no 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, j. 28/08/2013), na forma do art. 1.036 do CPC (art. 543-C do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008052-77.2020.8.26.0224 -Voto no 38832
7
Processo Civil de 1973), fixou as seguintes teses: “1. Nos contratos bancários
celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a
pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou
outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em
cada caso concreto; 2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008,
a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às
hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade
monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de
Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a
qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira; 3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao
mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.”.
Assim, nos termos do julgado acima referido, contata-se
permanecer válida a Tarifa de Cadastro (TC), bem como a cobrança do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) financiado, considerando-se legal e possível a
cobrança de tais encargos e tarifas.
Com relação às tarifas de avaliação do bem e registro de
contrato, o tema foi decidido pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo, como segue:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO
DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE
NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO
DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE
E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula
que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008052-77.2020.8.26.0224 -Voto no 38832
8
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
em cada caso concreto. (...).” (RECURSO ESPECIAL No 1.578.553 - SP, Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, 28/11/2018).
Portanto, o STJ fixou tese no sentido da validade das
tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, ressalvadas as hipóteses de
reconhecimento de abuso por cobrança de serviço não prestado e a possibilidade de
controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.
No caso em apreço, verifica-se pelo contrato de fls. 84/87
que houve a cobrança da tarifa de avaliação de bem (R$ 408,00), havendo prova nos
autos de que houve a efetiva prestação de serviço (fls. 91/92), ônus que cabia à ré,
conforme o previsto no art. 373, II do CPC, do qual se desincumbiu.
O mesmo ocorre com a tarifa de registro de contrato (R$
121,65), já que a prestação do serviço também foi comprovada pelo que consta dos
autos, que corresponde ao registro da alienação fiduciária junto ao Detran. Assim, a
tarifa é devida, não havendo que se falar em qualquer restituição. Em outros termos, o
documento de fls. 30 demonstra a efetiva prestação dos serviços ora impugnados, e não
revela a alegada abusividade dos valores.
Por fim, quanto ao seguro de proteção financeira, o STJ,
em julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP, Tema
972), firmou a seguinte tese:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações
de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO
CONCRETO. (...) 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008052-77.2020.8.26.0224 -Voto no 38832
9
NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp 1639259 / SP, Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, 12/12/2018).
Embora o seguro de proteção financeira seja um benefício
ao consumidor, a contratação é considerada ilegal caso não tenha sido dada a ele a
oportunidade de contratar o mesmo serviço com outra seguradora, reconhecendo-se
como abusiva a prática de impor aquela do mesmo grupo econômico da instituição
financeira, bem como o preço estipulado, de forma que a sua liberdade de contratação
foi restringida de forma indevida, como é a hipótese dos autos.
Relevante consignar, inclusive, nesse sentido, que do voto
condutor do REsp no 1639259/SP, consta o seguinte trecho: “A inclusão desse seguro
nos contratos bancários não é vedada pela regulação bancária, até porque não se trata
de um serviço financeiro, conforme manifestou o BCB em seu parecer, litteris: (...) No
caso da presente afetação, os contratos celebrados nos dois recursos representativos
encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o seguro de proteção financeira
como uma cláusula optativa. (...) Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente
assegurada, a referida clausula contratual não assegura liberdade na escolha do outro
contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação
do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante
do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à
possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor.”
A prova de que o autor tinha a possibilidade de contratar
com seguradora distinta cabia ao réu (art. 373, inciso II, do CPC), o que não logrou
fazer, já que nenhum dos documentos juntados indicam acerca de tal opção. Assim, o
valor relativo ao seguro (R$ 1.200,00 fls. 83 e fls. 94/96) deverá ser restituído à
autora, com consequente perda da proteção financeira incidente sobre seu contrato, para
os casos especificados nas condições gerais do seguro, provido o recurso nesse ponto.
Desse modo, o valor referido (R$ 1.200,00) deverá ser
restituído à autora na forma simples, com a incidência de correção monetária a contar da
data da cobrança indevida e juros de mora a partir da citação, à taxa de 1% ao mês, nos
termos do art. 406 do Código Civil, permitida a compensação de valores, se for o caso,
já que se trata de crédito e débito de igual natureza, a teor do que dispõe o art. 368 do
Código Civil.
Não se cogite, contudo, a repetição em dobro, pois
conforme preceitua o verbete no 159 da Súmula do STF: “cobrança excessiva, mas de
boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1531 do Código Civil" (atualmente, art. 940 do
Código Civil).
É esse o entendimento extraído do C. STJ, como se vê do
seguinte julgado: “É entendimento desta Corte que a aplicação da sanção prevista no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008052-77.2020.8.26.0224 -Voto no 38832
10
artigo 1531 do Código Civil de 1916 (mantida pelo art. 940 do CC/2002) pagamento
em dobro por dívida já paga ou pagamento equivalente a valor superior do que é
devido depende da demonstração de má-fé, dolo ou malícia, por parte do credor.
Precedentes: Resp 466338/PB, 4a Turma, Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ
19/12/2003; Resp 651314/PB, 4a T. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 09/02/2005; Resp
344583/RJ, 4a Turma, Min. Barros Monteiro, DJ 28/03/2005; Resp 507310/PR, 2a T.,
Min. Eliana Calmon, DJ 01/12/2003 (Resp 164932/RS, 3a T., Min. Ari Pargendler, DJ
29/10/2001, AGREsp 130854/SP, 2a T., Min. Nancy Andrighi, DJ 26/06/2000.” (REsp
no 697.133/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma do C. STJ, j.
07/11/2005).
O raciocínio explicitado é aplicável, inclusive, no que diz
respeito ao art. 42, parágrafo único, do CDC, que assim dispõe: “O consumidor
cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao
dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo
hipótese de engano justificável”.
Por essas razões, acolhe-se em parte o recurso da autora,
para o fim de reconhecer a abusividade na cobrança de seguro.
Em virtude da sucumbência em parte mínima da ré, impõe-
se a manutenção da condenação sucumbencial exclusiva da autora, tal como arbitrada
pela r. sentença recorrida, com fulcro no art. 86, parágrafo único do CPC.
Recurso conhecido em parte, dado provimento em parte.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator